Tribunal: STF
Processo: Rcl 66717
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar proposta por Bomfim Empresa Senhor do Bomfim Ltda., em face de decisão do Juiz Auxiliar de Execuções – JAE, da Comarca de Aracaju, vinculado ao TRT da 20ª Região, proferida nos autos do Processo 0001518-56.2011.5.20.0002. 



    A empresa reclamante narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tivesse participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



     Na petição inicial, traz o seguinte relato do caso:



    “A empresa reclamante era concessionária de serviços públicos de transportes urbanos, tendo sua concessão cassada por ato administrativo do poder público, ocasião em que seus funcionários foram todos demitidos. Cumpre informar que a ora requerente honrou com os encargos trabalhistas de TODOS os seus funcionários, conforme acordo coletivo realizado no âmbito do processo nº 0001350-49.2014.5.20.0002, que lhe moveu o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE ARACAJU – SERGIPE e todas as dívidas foram totalmente QUITADAS. 



    Alguns funcionários que não compuseram a ação desde o início foram incluídos no curso da lide, de sorte que todos foram contemplados e quitados, conforme consta do processo cuja cópia da transação segue anexa. Eventual verba não reclamada ou previdenciárias já foram extintas por força de sentença judicial transitada em julgado, conforme decisão proferida nos referidos autos, cuja cópia segue anexa e abaixo destacamos o conteúdo do julgado:



    (...)



    Contudo, nem todas as empresas que operavam no sistema de transportes públicos de Sergipe tiveram a mesma sorte, entretanto, o honroso TRT da 20ª Região achou por bem incluir a ora Reclamante para responder aos encargos trabalhistas daquelas empresas, inclusive, usando o nome BOMFIM para representar todas as empresas do setor de transportes, ainda que independentes e cada uma com suas próprias composições.



    O nome GRUPO BOMFIM, em verdade foi a forma pejorativa encontrada pelos patronos dos trabalhadores, que na verdade representaria o ‘bom fim’, ou seja, o término. Em algumas ações até chegou a ser incluída na fase de conhecimento, porém, por conta do suposto GRUPO ECONÔMICO. 



    Ao final, por decisão interlocutória, DE OFÍCIO, o TRT 20ª Reg. incluiu a empresa no polo passivo de 100% das ações trabalhistas em andamento perante aquele tribunal trabalhista, sendo que atualmente os atos estão sendo praticados no processo piloto nº 0001518- 56.2011.5.20.0002.



    As empresas empregadoras que não conseguiram pagar seus trabalhadores foram as interessadas acima arroladas, entretanto, é imprescindível ressaltar que por pertencer a uma grande família, formada por vários empresários e por terem estes empresas próprias, porém com sobrenomes semelhantes, decidiu-se pelo laço sanguíneo que se tratava de grupo econômico, colocando assim 37 empresas de diversos ramos e seguimentos para pagar dívidas trabalhistas de quatro ou cinco empresas que não foram bem sucedidas.



    (...)



    Após o completo exaurimento do patrimônio dessas empresas empregadoras, notadamente no âmbito da fase executória e de cumprimento das sentenças, a Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região criou o JAE (Juiz Auxiliar de Execução), unificando todas as execuções sob o comando de um só juiz, que então, com profundos maus tratos ao princípio do contraditório e ampla defesa, proferiu decisão de ofício arrolando no polo passivo dezenas de empresas”. (eDOC 1; ID: b714a30d)



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão, no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Sustenta que, após a determinação de suspensão nacional pelo Min. Dias Toffoli, “já houve mais de 200 audiências, um leilão consumado e outro, o qual deu azo à presente Reclamação Constitucional”, que se iniciou em 20.3.2024 (eDOC 1, p. 8).



    Assim, requer a concessão de antecipação de tutela para “que seja determinada a suspensão do LEILÃO do imóvel da Reclamante, incluído no 41ª Leilão do TRT da 20ª Região, Lote 003, iniciado na data de hoje 20/03/2024, às 8:30 horas, ou a sua suspensão por liminar, e anulação a posteriori, e de todos os processos em que houve a inclusão da suplicante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, em tramitação no TRT 20ª Região, seja no processo piloto pelo JAE ou seja em processo independente, até que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgue o TEMA 1232, de repercussão geral, impedindo ainda que haja a utilização do produto do leilão antes que seja modulado os efeitos do TEMA, posto que tais recursos provieram de bens da ora reclamante”.



    No mérito, pede a confirmação da liminar.



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e possibilidade de o ato apontado como ilícito resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos, a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias do caso concreto.



    Vejamos.



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022).



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 25.5.2023; grifo nosso).



    Extrai-se dos autos que a reclamante peticionou ao Juízo da execução, em 18.3.2024, requerendo a suspensão do processo, especialmente do leilão de imóvel de sua propriedade que ocorreria em 20.3.2024, tendo em vista a determinação proferida no tema 1.232 (eDOC 6; ID: d33ebd3f). Isso porque não participou da fase de conhecimento, sendo incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução.



    O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, ao fundamento de que os atos expropriatórios realizados após a determinação de suspensão nacional decorreram de conciliação realizada entre as partes em 2023, na qual a ora reclamante firmou o “compromisso de indicar sucessivos bens para quitar o passivo do Grupo, dentre os quais está, justamente, aquele que agora busca retirar do leilão” (eDOC 7, p. 9).



    Pois bem.



    Nesta análise preliminar, a mim me parece que a autoridade reclamada, ao dar seguimento aos atos expropriatórios de empresa que não figurou na fase de conhecimento, mesmo após a determinação de suspensão nacional, desrespeitou a autoridade desta Corte.



    Desse modo, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, verifica-se presente a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial.



    Por sua vez, entendo que o periculum in mora também está patentemente configurado, haja vista a iminente expropriação do patrimônio da empresa reclamante.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de deferimento do pedido liminar.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 64.370 TP-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024);



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada.” (Rcl 62.449 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 8.11.2023).



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender todos os processos em que houve a inclusão da reclamante no polo passivo, durante a fase de execução, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento, em tramitação no TRT da 20ª Região.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC); em seguida, cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Oportunamente, retornem os autos à conclusão.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente